Tribunal: TJES
Processo: 5000449-04.2025.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-04.2025.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEVERTON ALVES FERREIRA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Manutenção.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados Welquerson Severiano da Silva e Weverton Alves Ferreira a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A decisão de primeiro grau entendeu estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. O recurso defensivo apresentou três teses centrais:

i) ausência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida, pleiteando a impronúncia;

ii) desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), ante a suposta inexistência de animus necandi;

iii) afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), por alegada inadequação da motivação ao enquadramento legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria ou do dolo, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da prova.

4. A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência e relatório do inquérito, enquanto a autoria foi confirmada por depoimentos de policiais militares que presenciaram as agressões e pelo próprio adolescente coautor, que corroborou os fatos.

5. A intensidade e a forma das agressões — golpes de madeira, chutes e socos contra vítima desacordada, somente cessadas com a intervenção policial — evidenciam, em tese, animus necandi, afastando a possibilidade de desclassificação nesta fase processual.

6. O afastamento da qualificadora do motivo fútil só é admitido quando manifestamente improcedente ou teratológico. No caso, a motivação decorrente de dívida de pequena monta mostra plausibilidade e deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Welquerson Severiano da Silva e Weverton Alves Ferreira,
contra a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões, a defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes da prática delitiva, com a consequente impronúncia dos recorrentes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação da imputação penal de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, sob o argumento de que não teria havido dolo homicida, ausente o animus necandi.

Por fim, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, por considerar que a motivação atribuída aos réus – uma dívida de pequena quantia – não seria suficiente para caracterizar futilidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000449-04.2025.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEVERTON ALVES FERREIRA, WELQUERSON SEVERIANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: HYAGO EMANUEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A
Advogado do(a) RECORRENTE: HYAGO EMANUEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...] Consta do anexo inquérito policial que tramitou na Delegacia de Polícia Civil desta comarca, cujo conteúdo serve de base à presente denúncia, que na data de 02/09/2018, por volta das 00h10min, no Distrito de São José, próximo à área de festa, neste município, os denunciados, juntamente com o adolescente João Victor Alves de Souza, desferiram socos, chutes e golpes usando um pedaço de madeira na vitima Alexandre Onofre da Silva, com animus necandi, não logrando êxito por motivos alheios à vontade dos agentes. Restou comprovado através das investigações procedidas que a polícia militar estava em patrulhamento nas proximidades da área de festa, pois no momento ocorria uma festa no distrito de São José, durante o patrulhamento, os policiais militares depararam-se com três Indivíduos agredindo uma pessoa que já estava caída ao chão e desacordada. Segundo consta no Inquérito Policial, dois indivíduos chutavam a vítima, enquanto o outro golpeava com um pedaço de madeira. Momento em que os policiais tentaram proceder a abordagem, onde um dos denunciados tentou agredi-los, sendo necessário o disparo de um cartucho calibre 12 de munição não letal (bala de borracha). Conforme se depreende, o crime foi praticado em razão de banal desentendimento entre denunciados e vítima, ficando evidenciado que foi praticado por futilidades decorrentes de uma pequena quantia de dinheiro que foi emprestada à vítima, sendo que a mesma afirmou que não pagaria naquele momento, mas somente no final do mês, quando recebesse o seu salário, o que se afigura por demais desproporcional com o drástico resultado provocado, caracterizando a qualificadora do motivo fútil. Além disso, o intuito de ceifar a vida da vítima fica demonstrado, pois segundo o depoimento das testemunhas, a agressão somente se cessou com a chegada dos policiais, e caso esses não tivessem realizado a abordagem, a vítima não teria resistido aos ferimentos. [...]

A defesa sustenta, em síntese, três teses: a) ausência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida, pugnando pela impronúncia; b) desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, ante a suposta ausência de animus necandi; c) afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a motivação não configuraria circunstância qualificadora.

Após detida análise do caderno processual, entendo que nenhuma das teses defensivas merece acolhimento.

De início, observo que a decisão de pronúncia não exige certeza da autoria delitiva ou do dolo específico, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do caput do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em exame, a materialidade encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 09/11 e pelo Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 37/38.

A autoria, por sua vez, é robustamente sustentada pelos depoimentos prestados nos autos, especialmente pelos policiais militares que presenciaram os fatos em flagrante, bem como pelo próprio coautor adolescente João Victor Alves de Souza.

O policial militar SD/PMES André Felipe de Almeida relatou que, em patrulhamento nas imediações de uma festa no distrito de São José, avistou três indivíduos agredindo um homem caído e desacordado no chão. Um dos agressores estava munido de um pedaço de madeira.

Destacou que, ao se aproximarem, um dos acusados tentou agredir os policiais, sendo necessária a utilização de munição não letal (bala de borracha). Frisou que, se não fosse a pronta intervenção da guarnição, a vítima teria ido a óbito, em razão das agressões contínuas e severas.

Complementando, o SD/PMES Guilherme Cardoso Martins corroborou o depoimento do colega, confirmando que os três indivíduos estavam agredindo a vítima, a qual apresentava lesões visíveis e sangramento, sendo necessário contê-los com disparo de calibre 12 de borracha.

O próprio João Victor Alves de Souza, ainda que tenha tentado minimizar sua participação, admitiu que presenciou os recorrentes agredindo a vítima com socos e chutes, enquanto esta já se encontrava caída. Relatou que a motivação seria a cobrança de uma dívida.

Narrou, ainda, que Weverton o orientou a esperar, pois ele estava cobrando a vítima Alexandre. Disse que viu os recorrentes espancando a vítima e, ao perceber sangue saindo da cabeça dela, tentou separar a briga. Afirmou, expressamente, que os acusados estavam desferindo socos e chutes na vítima desacordada e caída ao solo, fato que, por si, evidencia a desproporção e a intensidade da conduta, indicativa do dolo de matar.

Os réus, em seus interrogatórios gravados em mídia juntada aos autos, apresentaram negativa de autoria, sem, contudo, oferecerem versão verossímil, ou harmônica com o restante do conjunto probatório.

A negativa isolada dos acusados, confrontada com a prova testemunhal direta, não tem o condão de afastar os elementos indiciários constantes dos autos, sobretudo quando os relatos das testemunhas oculares são coerentes, firmes e convergentes, como no caso dos autos.

Quanto à tese de desclassificação do delito para lesão corporal, verifico que os elementos constantes dos autos, em especial os relatos dos policiais militares e da testemunha ocular, indicam animus necandi, evidenciado pelo modo da agressão (vítima desacordada, agredida com pedaço de madeira, socos e chutes, por dois ou três indivíduos, cessando a conduta apenas com a chegada da polícia).

Nesse contexto, não há como se afirmar, nesta fase, que a intenção dos acusados restringia-se a lesionar.

O dolo de matar não precisa ser expresso ou declarado: ele pode ser extraído da lógica dos fatos, do meio empregado e da intensidade da conduta.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que, ausente prova cabal da inexistência do dolo homicida, a desclassificação não se impõe.

No tocante ao afastamento da qualificadora do motivo fútil, igualmente não merece prosperar a insurgência defensiva.

A decisão de pronúncia não exige certeza sobre a incidência de qualificadoras, bastando sua plausibilidade à luz da narrativa dos autos, o que se verifica na hipótese vertente.

O fato de a motivação do crime ter sido uma dívida de pequena monta, que sequer seria cobrada naquele momento, revela, em tese, a desproporção entre a causa e a conduta, o que, segundo reiterado entendimento, pode caracterizar o motivo fútil, cuja apreciação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Nessa linha, a jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios orienta que o afastamento de qualificadoras só se justifica quando estas forem manifestamente improcedentes ou teratológicas, o que não é o caso dos autos.

Assim, constatando-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a viabilidade da tese acusatória quanto ao motivo fútil, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o mérito da causa seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que pronunciou WELQUERSON SEVERIANO DA SILVA e WEVERTON ALVES FERREIRA como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)